Tribunal: TJES
Processo: 5005840-09.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005840-09.2021.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: JOSE LIBANIO DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO MENTAL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Contudo, a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. Precedentes do STF.

2. O procedimento de internação de pessoas com transtornos mentais é de alta complexidade, sendo de competência do Estado, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

3. Existindo prova acerca da necessidade da internação compulsória da jurisdicionada, para tratamento do quadro de esquizofrenia, deve ser responsabilizado o Estado no cumprimento da obrigação, e não o Município.

4. Remessa necessária conhecida. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
N.º 500
5840-09.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE GUARAPARI

PROCURADORA : PAULA MACHADO ESPÍNDULA LAIGNIER

RECORRIDO : JOSÉ LIBANIO DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO : HUMBERTO CARLOS NUNES

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDA : ADRIANA SOUZA ROSA

DEFENSOR PÚBLICO : GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL

MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à internação compulsória de jurisdicionada, para tratamento de doença mental.

A sentença julgou procedente o pedido inicial formulado pelo primeiro Apelado, para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou que o segundo Apelado providenciasse a internação compulsória da terceira Apelada, no prazo de até 03 (três) dias, em estabelecimento da rede pública especializado, ou, na sua falta, em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, às suas expensas, competindo ao Apelante, em caráter solidário, disponibilizar o transporte necessário para o deslocamento para a unidade de tratamento.

A sentença, ainda, condenou o Apelante, na proporção de 1/3 (um terço), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, isentando o segundo Apelado desses encargos e suspendendo a exigibilidade da cobrança em relação à terceira Apelada, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Apelante pretende reformar a sentença, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, argumentando o não enquadramento desta última como instituição da advocacia, aproximando-se a sua atuação com a do Ministério Público, bem como porque é órgão mantido com receita proveniente da receita geral de impostos (id. 3811138).

Em contraditório recursal, o primeiro Apelado pede o desprovimento do recurso (id. 3811145).

Não há manifestação do segundo Apelado e da terceira Apelada em contraditório recursal.

As matérias da apelação cível estão interligadas com a da remessa necessária, de modo que serão analisadas em conjunto.

Pois bem.

A ordem emanada da sentença, acerca da internação compulsória, deve ser analisada à luz do art. 196, da CF/88, no sentido de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e ainda, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF/88, e, por fim, do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (destaquei)

Nada obstante, ressalto que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.º 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, como segue:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (destaquei)

O procedimento de internação de pessoas com transtornos mentais é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, ora segundo Apelado, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

As provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar a necessidade da internação, em especial, o laudo médico confeccionado pelo psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II, da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari, atestando que a terceira Apelada possui alucinações auditivas, discursos desconexos, delírios persecutórios, pensamentos e comportamentos estranhos, agressividade, frangofilia, semelhante a um quadro de esquizofrenia (CID F 20.0), não aceitando tratamento, sendo recomendada urgentemente a internação em clínica especializada (id. 3810997).

Segundo o relatório de atendimento domiciliar, emitido pela equipe do CAPS II, a terceira Apelada já esteve internada no Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC, no ano de 2018, para tratamento de quadro compatível de esquizofrenia. Foi encaminhada posteriormente ao serviço ambulatorial, com prescrição medicamentosa, mas não prosseguiu com o tratamento extra-hospitalar, encontrando-se em situação de risco social diante do atual estado clínico descrito no laudo (id. 3810997).

Logo, compete ao segundo Apelado viabilizar o tratamento, sob pena de imputar a obrigação a outro ente público que não planejou orçamento anual para o procedimento.

Via de consequência, evidenciada a responsabilidade do segundo Apelado para o fornecimento do tratamento, deve ser afastado o cumprimento da obrigação pelo município Apelante, levando-se em consideração a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos públicos.

Fica, portanto, rechaçada a condenação do município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, acentuando, contudo, que o decote na sentença se dá com base em fundamentação diversa daquela trazida por ele nas razões recursais.

Em face do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária
e
DOU PROVIMENTO à apelação cível
,

para reformar parcialmente a sentença, afastando o cumprimento da obrigação pelo Município de Guarapari quanto ao custeio e fornecimento do tratamento vindicado na inicial, e, via de consequência, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5005840-09.2021.8.08.0021_RN_ACi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)